Tribunal: TJES
Processo: 0000595-18.2021.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000595-18.2021.8.08.0049
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: NATAN ROSA DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000595-18.2021.8.08.0049 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: NATAN ROSA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - ARTIGO 33
e 35,
DA LEI Nº 11.343/06
, DO CÓDIGO PENAL
–
ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE –
REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – DESCABIMENTO – EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL –
CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA MENORIDADE – CABIMENTO – TRÁFICO PRIVILEGIADO – INVIABILIDADE – RÉU CONDENADO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRECEDENTES –
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO
.
1. Havendo prova robusta acerca da autoria e materialidade delitivas, tem-se como correta a manutenção da condenação do apelante pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35, da Lei nº 11.343/2006. O entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes policiais, sobretudo quando os relatos prestados pelos agentes públicos encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução e inexiste nos autos qualquer motivo concreto para se afastar a idoneidade dos depoimentos por eles prestados. 2. A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis impede a fixação da pena-base em seu patamar de partida. 3. Se à época do crime o agente contava com menos de 21 anos, é medida de rigor a incidência da respectiva atenuante na segunda fase do processo dosimétrico. 4. Inviável o reconhecimento do tráfico privilegiado em favor do réu, eis o mesmo também restou condenado nas penas do artigo 35, da Lei Antidrogas, impedindo, assim, a concessão do referido benefício, à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000595-18.2021.8.08.0049 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: NATAN ROSA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
NATAN ROSA DA SILVA
,
por encontrar-se irresignado com a r. sentença que o condenou nas sanções do artigo 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/06, sendo-lhe imposta a pena definitiva de 10 (dez) anos de reclusão e pagamento de 1400 (mil e quatrocentos) dias-multa, para cumprimento no regime inicialmente fechado.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 01 de setembro de 2021, o denunciado e uma comparsa associaram-se para o fim de adquirir, vender, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar e entregar a consumo, sem autorização e em desacordo com determinação legal/regulamentar.

Os policiais militares deslocaram-se junto com a polícia civil, a fim de cumprir mandado de busca e apreensão no endereço acima pois, segundo denúncia anônima, o local estaria sendo utilizado para depósito e comercialização de drogas.

Durante a operação, os policiais encontraram as drogas: cerca de 01 (um) tablete de maconha e "54" (cinquenta e quatro) pinos de cocaína, conforme Laudo de Exame de Constatação de fl. 17/19 e Auto de Exibição e Apreensão de fl. 22, substância entorpecente capaz de causar dependência física e/ou psíquica; aparelhos celulares e muito material para preparo, embalo e venda.

Em suas razões de recurso, a defesa do apelante requer a sua absolvição. Alternativamente, requer a redução da pena-base para o patamar mínimo legal. Almeja ainda, o reconhecimento da circunstância atenuante da menoridade relativa. Ao final, requer a aplicação do tráfico privilegiado em seu patamar máximo.

O ilustre representante do Ministério Público em suas contrarrazões manifesta-se pela improcedência do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça de lavra da ilustre Procuradora Edwiges Dias, opinando pelo parcial provimento do recurso interposto apenas para reconhecer a atenuante da menoridade relativa em relação ao réu.

A materialidade delitiva restou comprovada pelo laudo de exame químico de fls. 183/184.

Interrogado em juízo, o réu negou a autoria delitiva.

Na mídia de fls. 134, na fase judicial, o policial militar Luis Cleber Ferreira Bernardino disse que recebeu informações acerca do intenso comércio de entorpecentes em uma residência, e ao se deslocarem até o local ali encontraram o recorrente a uma comparsa, ocasião em que foram apreendidos 260 (duzentos e sessenta) gramas de pasta base de substância entorpecente nominada “cocaína”; 01 (um) embrulho de tamanho grande de substância alucinógena popularmente conhecida como “maconha”, 51 (cinquenta e um) invólucros com o entorpecente chamado “cocaína”, além de 01 (um) coldre e material para embalo das drogas, conforme descrição no “Auto de Apreensão” de folhas 25 a 25 verso.

No mesmo sentido foram as declarações do policial militar Silvio Batista Pereira (fls. 134).

Neste particular, cumpre salientar que o entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes policiais, sobretudo quando encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução.

Os testemunhos dos agentes públicos não podem ser tidos por inidôneos ou suspeitos, simplesmente em virtude de se dedicarem ao combate ao crime, já que, nessa condição, presume-se que estão a agir no cumprimento do dever a eles imposto pelo ordenamento jurídico e com respeito aos limites da legalidade.

A menos que haja motivo relevante e provado, não é razoável cogitar, em prévia suspeição, da veracidade dos depoimentos por eles prestados. Aliás, vejo que inexiste nos autos qualquer motivo concreto para se afastar os depoimentos prestados pelo policial, valendo novamente lembrar que em momento algum os recorrentes apontam, objetivamente, qualquer ação que pudesse desacreditar ou desvalorizar o trabalho realizado pelos agentes, de modo que entendo possuírem plena eficácia probatória.

Não é demais lembrar que o crime descrito no artigo 33 da Lei nº 11.343/2003 é de ação múltipla e conteúdo variado, materializando-se com a prática de qualquer dos dezoito núcleos lá descritos, sendo o efetivo comércio de substâncias entorpecentes apenas um deles. Nesse diapasão, o ato de “trazer consigo” as drogas, atrai a incidência do tipo em comento e autoriza, por si só, um veredito condenatório.

Desta forma, o conjunto probatório carreado aos autos não deixa dúvidas acerca da caracterização da conduta criminosa consistente no tráfico de entorpecentes e sua associação para o tráfico, eis que praticava a traficância juntamente com terceira pessoa.

Neste sentido:

“
(...
).
1. O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. 2. A condenação dos recorrentes pelos delitos de tráfico de drogas e de associação para o tráfico não foi fundamentada exclusivamente em elementos colhidos no inquérito policial, havendo menção expressa a depoimentos dados em juízo, provas que, com outros elementos colhidos na fase inquisitorial, respaldaram a prolação de um Decreto condenatório. Precedentes. 3.
(...)
. (TJES; APCr 0013736-29.2018.8.08.0011; Rel. Des. Willian Silva; Julg. 25/08/2021; DJES
03/09/2021
).

Assim, suficientemente comprovada a incursão do denunciado no crime previsto no artigo 33 e 35, da Lei nº 11.343/2006, não há que se falar em absolvição.

Descabido o pleito defensivo pretendendo a redução da pena-base ao patamar mínimo legal, eis que analisando a sentença condenatória, observo a valoração negativa das
consequências
do crime, na primeira fase da dosimetria penal, impedindo, assim, a fixação da pena-base em seu patamar de partida.

Lado outro, merece guarida a pretensão defensiva requerendo a incidência da circunstância atenuante da menoridade relativa. Vejamos.

Colhe-se da exordial acusatória e do boletim unificado (fls. 05/09) que os fatos ocorreram em 01 de setembro de 2021, quando o réu contava com 19 (dezenove) anos de idade, eis que seu nascimento se deu em 28 de março de 2002.

Assim, merece reparo a segunda fase da dosimetria penal para reduzir a pena do réu em razão da referida circunstância atenuante.

Por fim, inviável o reconhecimento do tráfico privilegiado em favor do réu, eis o mesmo também restou condenado nas penas do artigo 35, da Lei Antidrogas, impedindo, assim, a concessão do referido benefício, à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

“
(...) 3. Quanto ao pleito de reconhecimento da redutora do tráfico, prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, é inviável a sua aplicação no crime de tráfico de drogas, pois
a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a condenação pelo crime de associação para o tráfico evidencia que o agente se dedica a atividades criminosas, o que inviabiliza a incidência da referida minorante no crime de tráfico de drogas
. 4. Por fim, não havendo redimensionamento da pena, não há se falar em regime inicial mais brando e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 833.889/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de
22/8/2023
.) (grifos nossos).

Analisadas as matérias de mérito, no tocante à dosimetria da pena imposta ao sentenciado em relação ao artigo 33, da Lei Antidrogas, mantenho as circunstâncias judiciais procedidas pelo magistrado a quo, fixando a pena base em 06 (seis) anos reclusão.

Reconheço em favor do acusado a circunstância atenuante da menoridade relativa, razão pela qual, reduzo sua pena em 06 (seis) meses, fixando-a definitivamente em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, ante a ausência de agravantes, causas de diminuição ou aumento de pena.

Lado outro, no tocante à dosimetria da pena imposta ao sentenciado em relação ao artigo 35, da Lei Antidrogas, mantenho as circunstâncias judiciais procedidas pelo magistrado a quo, fixando a pena base em 04 (quatro) anos reclusão.

Reconheço em favor do acusado a circunstância atenuante da menoridade relativa, razão pela qual, reduzo sua pena em 06 (seis) meses, fixando-a definitivamente em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, ante a ausência de agravantes, causas de diminuição ou aumento de pena.

Atento à regra do concurso material de crimes, prevista no artigo 69, do Código Penal, fixo a pena do réu definitivamente em
09 (nove) anos de reclusão e pagamento de 1300 (mil e trezentos) dias-multa.

Fixo o regime fechado para o cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, § 2º, “a”, do Código Penal.

Mantenho os demais termos da sentença condenatória.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO,
E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para reconhecer em favor do réu a circunstância atenuante da menoridade relativa, nos termos acima procedidos, mantendo-se inalterado os demais termos da sentença condenatória

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Relator.